Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-89.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022863-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME - CNPJ: 07.979.874/0001-81 (EMBARGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SIMONE MEDEIROS MEIRA - CPF: 618.381.872-00 (EMBARGADO), EMJ COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.871.972/0001-02 (EMBARGANTE), NATHAN PORTO LIMA - CPF: 015.155.391-21 (ADVOGADO), AGROMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 29.555.167/0001-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência parcial em ação indenizatória fundada em vício oculto em caminhão adquirido para atividade empresarial.

2.

As embargantes sustentam omissão quanto à análise de prova documental relativa à existência de outros veículos em operação pela autora, ao pedido subsidiário de redução da indenização por danos morais e à alegada nulidade decorrente da ausência de saneamento processual.

3.

Alegam, ainda, contradição entre o afastamento da decadência com fundamento na incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC e o reconhecimento da existência de vício oculto, bem como incompatibilidade entre o reconhecimento da vulnerabilidade da autora e a aplicação da teoria finalista mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto à análise das provas relacionadas à frota da autora e seus reflexos na caracterização do dano moral; (ii) a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário de redução da indenização por danos morais; (iii) a alegada ausência de enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa decorrente da falta de saneamento do processo; (iv) a existência de contradição entre o reconhecimento de vício oculto e o afastamento da decadência; e (v) a correção do reconhecimento da vulnerabilidade da autora para fins de incidência do CDC pela teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação relativa à existência de outros veículos em operação pela autora e concluiu que tal circunstância não afasta os danos decorrentes da inatividade do caminhão adquirido, dos gastos extraordinários suportados e da falha das fornecedoras na solução do problema.

6.

A manutenção integral da sentença implicou a preservação do valor arbitrado a título de danos morais. O acórdão reconheceu que a indenização fixada em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo omissão quanto ao pedido de redução.

7.

A preliminar de cerceamento de defesa foi apreciada e rejeitada. O julgamento antecipado foi considerado legítimo diante da suficiência das provas documentais e da inutilidade da prova pericial, nos termos dos arts. 355, inc. I, e 370 do CPC.

8.

Não há contradição entre o reconhecimento do vício oculto e o afastamento da decadência. A pretensão deduzida possui natureza indenizatória por danos materiais e morais, submetendo-se ao prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

9.

O reconhecimento da vulnerabilidade da autora decorreu das circunstâncias concretas da relação jurídica, especialmente da hipossuficiência técnica para identificar defeitos ocultos em veículo pesado, sendo irrelevante, por si só, a existência de outros veículos em sua atividade empresarial.

10.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

11.

O prequestionamento considera-se atendido, nos termos da jurisprudência consolidada, diante do enfrentamento suficiente das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A pretensão indenizatória fundada em vício oculto do produto submete-se ao prazo prescricional do art. 27 do CDC quando voltada à reparação de danos materiais e morais. 4. A vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica pode ser reconhecida à luz das circunstâncias concretas da relação jurídica, em conformidade com a teoria finalista mitigada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, inc. I, 370, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 18, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMJ Transportes de Cargas Eireli EPP e Agromar Transportes Eireli contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

As embargantes alegam a existência de omissões e contradições no julgado. Sustentam que o acórdão deixou de apreciar a prova documental relativa à existência de outros caminhões em operação pela autora, circunstância que, a seu ver, afastaria a conclusão de prejuízo à atividade empresarial e de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Aduzem, ainda, omissão quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais, afirmando que a apelação continha requerimento expresso de minoração da indenização de R$ 8.000,00 para R$ 1.045,00.

Também apontam omissão quanto ao pedido de saneamento e organização do processo, formulado na origem, sustentando que o julgamento antecipado teria ocorrido sem enfrentamento dos requerimentos instrutórios e sem observância do artigo 357 do Código de Processo Civil, o que configuraria cerceamento de defesa.

No tocante às contradições, defendem que o acórdão afastou a decadência com fundamento na ocorrência de fato do produto, aplicando o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas, ao analisar o mérito, reconheceu a existência de vício oculto, hipótese que atrairia o prazo decadencial de noventa dias previsto no artigo 26 do mesmo diploma legal.

Sustentam, por fim, contradição no reconhecimento da vulnerabilidade econômica da autora e na aplicação da teoria finalista mitigada, ao argumento de que a existência de frota própria, o valor do caminhão adquirido e o custo do reparo seriam incompatíveis com a vulnerabilidade reconhecida.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, julgar improcedente o pedido de dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. Requerem, ainda, o reconhecimento de nulidade por ausência de saneamento processual e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 376093869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, embora as embargantes sustentem a existência de omissão quanto à prova documental relativa à suposta frota ativa da autora, verifica-se que o acórdão expressamente enfrentou a alegação de que a empresa autora possuiria outros caminhões em operação, inclusive mediante referência às consultas processuais indicadas pelas apelantes e às placas mencionadas no recurso.

A conclusão adotada, contudo, foi no sentido de que tal circunstância não afastava a configuração do dano moral, pois os transtornos decorreram da inatividade forçada do veículo recém-adquirido, dos gastos inesperados de elevada monta e da desídia das fornecedoras em prestar o suporte necessário.

O fato de a autora eventualmente possuir outros veículos não elimina, por si só, a gravidade da situação reconhecida no acórdão, sobretudo porque o dano moral não foi fundado exclusivamente na paralisação integral da atividade empresarial, mas na frustração da legítima expectativa decorrente da aquisição de bem essencial ao incremento da atividade econômica, que se revelou impróprio ao uso logo após a compra.

Também não há vício quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais. O acórdão, ao negar provimento integral à apelação e manter a condenação imposta na sentença, preservou o montante indenizatório de R$ 8.000,00, reconhecendo que a situação ultrapassou o mero aborrecimento e atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica. De todo modo, para evitar qualquer dúvida, esclarece-se que o valor arbitrado se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor do negócio jurídico, a extensão dos transtornos, os gastos inesperados suportados pela autora e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A pretendida redução para R$ 1.045,00 não se mostra adequada às peculiaridades do caso concreto, nem suficiente para atender à dupla finalidade da reparação extrapatrimonial.

Quanto à alegada omissão relativa ao pedido de saneamento e organização do processo, o acórdão embargado enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu pela regularidade do julgamento antecipado da lide, diante da suficiência da prova documental e da inutilidade da prova pericial, uma vez que o motor do caminhão já havia sido reparado antes da apresentação da contestação. A fundamentação adotada foi clara ao consignar que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente o mérito quando a causa estiver suficientemente instruída, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada contradição entre vício do produto e fato do produto, também não assiste razão às embargantes. O acórdão reconheceu a existência de vício oculto no caminhão adquirido pela autora, mas afastou a decadência porque a pretensão deduzida não se limitou às providências típicas do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, como substituição do produto, restituição do preço ou abatimento proporcional. A demanda possui natureza indenizatória, pois busca a reparação de danos materiais e morais decorrentes da impropriedade do bem adquirido, razão pela qual não incide o prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão reconheceu a vulnerabilidade técnica e econômica da autora, microempresa adquirente de caminhão usado, perante fornecedoras que atuam no comércio de veículos. A eventual existência de outros caminhões em sua frota não afasta automaticamente a vulnerabilidade reconhecida, pois esta foi analisada no contexto da relação jurídica específica, especialmente diante da ausência de conhecimento técnico da adquirente para identificar defeitos complexos e ocultos no motor de veículo pesado.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já tenha indicado, de forma suficiente, os fundamentos que embasam sua conclusão. O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando fundamentação clara e coerente, ainda que contrária aos interesses dos embargantes.

A pretensão da parte embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026